Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS.
1. Conforme os artigos 59, 61 e 62 da Lei no 7.357/85 e o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, após a perda da força executiva do cheque, este apenas subsiste como meio de prova em ação de conhecimento.
2. As varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais, nos termos do art. 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e do art. 2o da Resolução no 11/2012 do TJDFT, possuem competência restrita às ações executivas e correlatas, não abrangendo ações de conhecimento, como as de cobrança.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 5a Vara Cível de Brasília.